Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DINHEIRO SUJO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. VERBAS PÚBLICAS PARCIALMENTE RATEADAS PELA UNIÃO PARA O FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Os recursos provenientes da União por força do Sistema Único de Saúde, mesmo após serem rateados para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, mantém o caráter de erário Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes relacionados a eventuais fraudes em procedimentos licitatórios e outros delitos correlatos. Precedentes do STF e do STJ.
2. Ordem concedida de ofício.